Tribunal: TJSP
Processo: 0013169-95.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Não trazendo a apelante elementos que viabilizem o reconhecimento de eventual desacerto na sentença proferida, incabível a sua reforma. Sentença mantida. Recurso desprovido.